Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-56.2023.8.11.0018
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000995-56.2023.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (EMBARGANTE), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. CORREÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS PROPOSIÇÕES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Toni Fernandes Sanches contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, apresentou contradição em sua ementa ao constar indevidamente que o recurso foi desprovido.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado e, em caso positivo, se há necessidade de retificação.

III. Razões de decidir
3. Constatada a contradição na ementa do acórdão, que apontou como desprovido o recurso de apelação, quando, na realidade, o julgamento deu-lhe parcial provimento.
4. Ausente qualquer omissão ou obscuridade nos demais pontos do acórdão, não há que se falar em nova manifestação ou modificação do mérito.
5. É incabível a majoração de honorários advocatícios recursais em caso de provimento parcial do recurso, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. Quanto ao prequestionamento, entende-se desnecessária a manifestação explícita sobre todos os dispositivos legais suscitados, sendo suficiente fundamentação clara e precisa que resolva a controvérsia.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para corrigir a contradição verificada na ementa do acórdão embargado, sem alteração das demais proposições.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradição na ementa do acórdão, sendo desnecessária a majoração de honorários advocatícios recursais quando o provimento do recurso é apenas parcial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 494, I e II; 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1259035/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2018; TJ-SP, EMBDECCV 1003832-40.2019.8.26.0428, Rel. Carlos Goldman, julgado em 17.09.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TONI FERNANDES SANCHES contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1000995-56.2023.8.11.0018, que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela parte embarga, sendo o julgado assim ementado (ID. 241957827):

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. OMISSÃO DO ENTE ESTATAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou inexistente o débito atribuído ao apelado, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de negativação indevida após a transferência judicial de veículo a terceiros.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso agiu com omissão ao não retirar a negativação do nome do autor após decisão judicial que reconheceu a inexigibilidade do débito.

III. Razões de decidir
3. Verificada a omissão do ente estatal ao não retirar a negativação após decisão judicial que afastou a responsabilidade do autor sobre o débito.
4. A negativação indevida é presumida como causadora de dano moral, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo adicional.
5. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 é razoável e proporcional, observando o caráter reparatório e punitivo da condenação.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A omissão do ente estatal em não regularizar imediatamente a situação do autor após decisão judicial que afastou sua responsabilidade por débito indevido configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1046589-29.2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/04/2024”.

A parte embargante, em suas razões, alega, em síntese, que
“(...)
O Embargante foi sucumbente no juízo de primeiro grau, em 10% (dez por cento), o Embargado interpôs recurso de apelação, uma vez que o Tribunal de Justiça CONHEÇOU e deu PARCIAL PROVIMENTO. Em sua ementa, dispositivo e tese, foi julgado Recurso desprovido. Ocorre, o Tribunal de Justiça ao julgar o recurso de Apelação não fixou os honorários de sucumbência recursais, conforme preconiza o art. 85, § 11, do CPC
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

Diante do exposto, com fundamento no art. 1.022 CPC, requer-se seja recebido, conhecido, e dado total provimento aos presentes Embargos de Declaração par que seja sanado a OMISSÃO apontada no acórdão embargado para fixar os honorários de sucumbência devidos pelo Embargado.

Para fins de pré-questionamento e com vistas à eventual interposição de recurso para as instâncias superiores, destaca-se a necessidade de expressa manifestação sobre a aplicação qual seja art. 85, § 11 da Lei 13.105/15 – Código de Processo Civil
(...)”.

A parte embargada, intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
(ID. 254536682).

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R A:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por TONI FERNANDES SANCHES contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1000995-56.2023.8.11.0018, que por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto pela parte embarga(ID. 241957827).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1
º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP).

Art. 255

- Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega existir, no acórdão objurgado, contradição e omissão.

Partindo dessa premissa, observa-se que assiste razão em parte à embargante quanto ao vício apontado.

Isso porque, de fato, há contradição na ementa, uma vez que o julgamento foi no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto, contudo, a referida ementa constou recurso desprovido.

Assim, diante do exposto, nos termos do art. 494, do CPC,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes embargos de declaração, para
RETIFICAR
o parágrafo abaixo redigido na ementa atacada (ID. 2419557827), que passam a integrá-la, para todos os efeitos legais, a fim de sanar a contradição apontada:

“(...)

EMENTA:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. OMISSÃO DO ENTE ESTATAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou inexistente o débito atribuído ao apelado, condenando o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de negativação indevida após a transferência judicial de veículo a terceiros.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso agiu com omissão ao não retirar a negativação do nome do autor após decisão judicial que reconheceu a inexigibilidade do débito.

III. Razões de decidir
3. Verificada a omissão do ente estatal ao não retirar a negativação após decisão judicial que afastou a responsabilidade do autor sobre o débito.
4. A negativação indevida é presumida como causadora de dano moral, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo adicional.
5. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 é razoável e proporcional, observando o caráter reparatório e punitivo da condenação.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "A omissão do ente estatal em não regularizar imediatamente a situação do autor após decisão judicial que afastou sua responsabilidade por débito indevido configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1046589-29.2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/04/2024
(...)”.

Por outro lado, quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, sabe-se que o
êxito parcial do recurso impede a majoração dos honorários na fase recursal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL PROVIMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA. O acórdão deu parcial provimento ao recurso, e, desta forma, incabível a majoração dos honorários recursais, não havendo omissão no julgado. – PRECEDENTES DO STJ. - EMBARGOS rejeitados.(TJ-SP - EMBDECCV: 10038324020198260428 SP 1003832-40.2019.8.26.0428, Relator: Carlos Goldman, Data de Julgamento: 17/09/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não cabe majoração de honorários advocatícios, em grau recursal, no caso em que a parte que sucumbiu na origem logrou parcial provimento de seu recurso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.(TJ-DF 07290895720208070001 DF 0729089-57.2020.8.07.0001, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 01/12/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)”

Com essas considerações,
CONHEÇO
os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 249679183), porque preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, e os
ACOLHO PARCIALMENTE
suprindo a contradição verificada, permanecendo inalterada as demais proposições do acórdão embargado (ID. 247754698).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024